Tribunal: TJDFT
Processo: 0704564-93.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704564-93.2020.8.07.0006 RECORRENTE: GILMAR OLIVEIRA BRENTINI RECORRIDO: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MENSALIDADES. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. PRESCRIÇÃO. REGRA DO ARTIGO 205 DO CC. DECENAL. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. PARCELAS DEVIDAS. 1. Nos termos da súmula 608 do STJ, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. 2. A pretensão de cobrança de mensalidades de plano de saúde submete-se à prescrição decenal (artigo 205 do Código Civil), haja vista a inexistência de previsão legal específica. 3. Tendo a operadora do plano de saúde comprovado a relação jurídica com o réu e os débitos dela decorrentes e o beneficiário não se desincumbido de seu ônus processual de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, a procedência do pedido de cobrança das mensalidades é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, sustentando ser inaplicável, ao caso concreto, a prescrição decenal. Aduz que a cobrança dos autos se refere a boleto bancário emitido em razão de contrato de prestação de serviços de plano de saúde, devendo incidir o prazo de cinco anos. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O apelo especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento regular do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g.n.). Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo no momento oportuno, a parte recorrente foi intimada para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 38578851). Todavia, deixou de atender à determinação, uma vez que juntou comprovante de pagamento de boleto em valor relativo à forma simples do preparo (ID 38707553), impondo-se o reconhecimento da deserção do recurso especial interposto. Nesse sentido é a pacífica jurisprudência da Corte Superior: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO DESERÇÃO. SANEAMENTO DO VÍCIO. RECOLHIMENTO SIMPLES. INTIMAÇÃO. NOVA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na linha da jurisprudência desta Corte, é deserto o recurso em que a parte, intimada para sanar a irregularidade do preparo com o recolhimento em dobro, apenas o faz de forma simples. 2. Em razão da preclusão consumativa, não cabe nova oportunidade para a regularização do preparo. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp 1.938.302/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/3/2022). Ademais, verifico que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial também não merece ser admitido porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar os referidos óbices, o recurso não mereceria trânsito quanto à mencionada contrariedade ao artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do apelo especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.995.953/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010